Tribunal: TJDFT
Processo: 0741980-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741980-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elias Tavares de Araújo Agravado: Jose Jacinto de Miranda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Tavares de Araújo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0016413-27.1997.8.07.0001, assim redigida: “A indicação de empresa de leilões não cumpre os requisitos determinados no ID 240829126, ao contrário, trata-se de tentativa da parte em submeter novamente o bem a esta modalidade de alienação, a qual já restou infrutífera nos autos. Dessa forma, diante da inércia do exequente em cumprir com as determinações judiciais, indefiro o pedido de alienação do imóvel por iniciativa particular. Intime-se pessoalmente o exequente para promover o andamento do processo e indicar outros bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 76611307), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de alienação particular de bem imóvel formulado no curso do processo executivo. Argumenta que a aludida alienação foi expressamente deferida pelo Juízo singular na decisão referida no Id. 240829126 dos autos do processo de origem, com fixação de prazo, preço mínimo, condições de pagamento e publicidade, e que a decisão agravada, ao indeferir o requerimento, incorreu em contradição, tendo confundido os institutos de leilão judicial (art. 881 do CPC) e alienação particular de bem imóvel (art. 880 do CPC). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o restabelecimento da alienação particular por iniciativa do credor, nos termos já deferidos anteriormente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento ainda não foram acostados aos autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é correta a decisão que indeferiu a venda de bem imóvel pertencente ao recorrido, por iniciativa do credor. De acordo com a regra prevista no art. 880 do CPC nos casos em que não for efetivada a adjudicação do bem, o credor pode requerer a venda por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado. Nesses casos deve ser fixado “o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem” (art. 880, § 1o, do CPC). Além disso a regra prevista no art. 880, § 3o, do CPC enuncia que “os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos”. Nesse contexto o Provimento no 48/2020, editado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, estabelece o seguinte: “Art. 3o Caso o exequente requeira a alienação por iniciativa particular, o magistrado fixará o prazo no qual a alienação deverá ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias, bem como, se for o caso de alienação por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado, a comissão sobre o valor da venda, que não deverá ultrapassar o montante de 5% sobre o valor da transação. § 1o No caso de alienação por intermédio de corretor ou leiloeiro público, o exequente deverá indicar o profissional dentre os credenciados na Corregedoria e, caso não o faça, caberá ao magistrado nomear um desses profissionais. § 2o Transcorrido o prazo sem que o bem seja alienado, o magistrado ouvirá o exequente, que poderá solicitar a dilação do prazo, a indicação de novo profissional ou a alienação em hasta pública, nos termos do art. 881 do CPC. § 3o As despesas com a publicidade, a qual será feita preferencialmente por mídia eletrônica, sendo desnecessário o uso de edital, correrão por conta do profissional, quando houver, ou do executado. § 4o O preço mínimo deverá ser calculado com base nos parâmetros fixados no art. 870 do CPC, acrescido, se for o caso, do percentual da comissão fixado pelo magistrado.” No caso ora em exame o Juízo singular deferiu o requerimento de alienação particular do imóvel (Id. 240829126 dos autos do processo de origem) tendo fixado prazo, preço mínimo, condições de pagamento e critério de publicidade. Por intermédio da petição referida no Id. 242644445 dos autos aludidos, o credor indicou o leiloeiro José Luiz Pereira Vizeu, profissional que, aparentemente, não é credenciado na Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, estando vinculado à Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal – JUCIS-DF. Isso não obstante, a regra estabelecida no art. 3o, § 1o, do Provimento no 48/2020 dispõe que, na ausência de indicação de corretor ou leiloeiro público credenciado pelo credor, é atribuição do Juízo singular proceder à respectiva nomeação, de modo a viabilizar a alienação particular por iniciativa do credor. No presente caso, portanto, ao invés de indeferir o requerimento de venda do imóvel formulado pelo credor, deveria ter o Juízo a quo procedido à nomeação de corretor ou leiloeiro público devidamente credenciado. Diante desse contexto, está constatada a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante em suas razões recursais. O exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também se encontra satisfeito, uma vez que a negativa de prosseguimento da venda do imóvel por iniciativa do credor compromete a efetividade da execução, frustrando a satisfação do crédito perseguido desde 1997. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos da decisão interlocutória impugnada, de modo a permitir o regular prosseguimento da venda do bem imóvel. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. Desde logo o recorrente fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se.. Brasília–DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator